Tribunal: TJDFT
Processo: 0744014-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por CANDIDO DO NASCIMENTO ALVES ROSA (agravante/réu) em face da decisão proferida (ID 172249589, dos autos de origem), nos autos da ação monitória, no 0710704-38.2023.8.07.0007, proposta pelo BANCO DO BRASIL S/A (agravado/autor), no seguinte sentido: (...) Trata-se de ação ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A em desfavor de CANDIDO DO NASCIMENTO ALVES ROSA, partes qualificadas nos autos. A autora alega, em suma, que a parte requerida contratou, na data de 22/08/2022, Crédito Direto ao Consumidor de número 115335767, no valor de R$ 77.999,64, estando inadimplente com suas obrigações contratuais desde 22.03.2023. Tece considerações sobre o direito aplicável e requer a condenação da requerida ao pagamento importância atualizada de R$ 84.912,82, acrescida de correção monetária, juros, a contar desta data, conforme demonstrativo de débito anexo, até a data do efetivo pagamento. O réu apresentou embargos à monitória no ID 166999292, alegando: a) ausência de certeza e liquidez do título, uma vez que não houve apresentação do contrato original; b) que apesar de notificada, a instituição financeira não apresentou o referido contrato; c) ocorrência de capitalização ilegal de juros; d) necessidade de afastamento dos encargos de mora; e) ausência de fundamentos para inscrição no cadastro de inadimplentes. Requer a concessão de tutela provisória, a fim de que a requerente seja compelida a: 1) exibir, incidentalmente, os documentos no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 200.000,00, ou de busca e apreensão em nos computadores da agência: (a) ficha gráfica BB Renovação Consignação no 962121027 (renegociação do contrato BB CRED CONSIG PORTABILIDADE 961961770) e BB Cred Portabilidade no 111749674, (b) extratos bancários e fichas gráficas para permitir a revisão da conta bancária dos últimos 10 (dez) anos; 2) proceda a baixa da inscrição realizada no cadastro de inadimplentes. Por fim, pugna pela improcedência dos pedidos. Impugnação, ID 169279438, reiterando os argumentos da inicial. DECIDO. Passo ao saneamento e organização do processo, conforme determina o art. 357 do CPC. Defiro a gratuidade de justiça à parte requerida, haja vista que os documentos juntados comprovam a sua hipossuficiência econômica. Ademais, nos termos do art. 99, §3o do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, o que lhe garante o direito ao referido benefício. Registre-se. Indefiro os pedido formulados pelo requerido em sua defesa, uma vez que tal pretensão deveria ter sido exercida por meio da reconvenção. Não obstante, somente para fins de esclarecimento, faço constar que a exibição dos documentos pleiteados em nada acrescentará ao julgamento da lide, bastando para tal fim os arquivos já juntados aos IDs. 160815907 e 160815908. Ainda, quanto ao pedido de proibição e de baixa da inscrição do nome do requerente no cadastro de inadimplentes, informo que a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a simples instauração de discussão acerca das cláusulas contratuais não concede à parte o direito de ter seu nome retirado do rol de maus pagadores. No mais, não foram alegadas preliminares, verifico que o processo está em ordem, as partes bem representadas, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, motivo pelo qual, DECLARO SANEADO o feito. Inexistem pontos controvertidos que necessitem de dilação probatória, haja vista que a discussão se restringe ao direito aplicável, sendo cabível, portanto, o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC. Preclusa esta decisão, anote-se a conclusão para sentença. (...) O agravante/réu, em suas razões recursais (ID 52369297), sustenta que a decisão combatida fundamentou, quanto ao pedido de proibição e baixa da inscrição do nome do requerente no cadastro de inadimplentes, que a jurisprudência do Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a simples instauração de discussão acerca das cláusulas contratuais não concede à parte o direito de ter seu nome retirado do rol de maus pagadores, bem como fundamentou o magistrado a quo que a exibição de documentos pleiteados em nada acrescentará ao julgamento da lide. Defende, em síntese, que apesar de notificada administrativamente (Código de Rastreio BR 876 240 272 BR entregue em 16/06/2023) a Instituição Financeira não entregou cópia dos contratos e extratos necessários para revisão da conta, dos contratos e recálculo para fins de compensação com o valor da dívida em aberto e que sequer respondeu o requerimento do autor, motivo pelo qual os seguintes documentos devem ser apresentados: contratos, faturas do cartão, extratos bancários e fichas gráficas (incluindo dos contratos originários, anteriores a qualquer aditivo) para permitir a revisão da conta bancária dos últimos 10 (dez) anos. Ao final, requer a concessão de tutela provisória de urgência a fim de: a) determinar a Instituição Financeira que proceda no prazo de 5 (cinco) dias a baixa e que fique proibida de realizar a inscrição nos Cadastros de Proteção ao Crédito e no sistema SCR/SISBACEN do BANCO CENTRAL até julgamento final, sob pena de multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); b) que a Instituição Financeira exiba os seguintes documentos: contratos, faturas do cartão, extratos bancários e fichas gráficas (incluindo dos contratos originários, anteriores a qualquer aditivo) para permitir a revisão da conta bancária dos últimos 10 (dez) anos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), ou de busca e apreensão No mérito, requer seja confirmada a tutela liminar e que seja declarada a nulidade da execução, face a ausência de liquidez e certeza, com base no artigo 803, I do Código de Processo Civil, bem como face a ausência de juntada, na inicial, do documento que originou a dívida, conforme a Súmula no 286 do Superior Tribunal de Justiça. Sem preparo em face da gratuidade de justiça concedida na decisão agravada (ID 172249589, dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido liminar de determinação de exibição de documentos pela parte agravada/autora, bem como de determinação para que a requerida dê baixa e seja impedida de realizar a inscrição nos Cadastros de Proteção ao Crédito e no sistema SCR/SISBACEN do BANCO CENTRAL. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/exequente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.